Tribunal: STF
Processo: RE 117058
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
ANISTIA (EC 26/85). MILITAR. PROMOÇÕES. PROVENTOS.
'EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26/85. SE BEM QUE A NORMA DO ART. 4.,
PARAGRAFO 3., NÃO COMPORTE PROMOÇÕES POR ESCOLHA, TAL COMO OS QUE
SÃO PROPRIOS DO GENERALATO, COMPREENDE, POREM, A REPARAÇÃO DE
PROMOÇÕES NA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE, SE AS MESMAS FEZ JUS O
MILITAR, PUNIDO POR ATO DE EXCEÇÃO, POR IMPLEMENTO DAS RESPECTIVAS
CONDIÇÕES NO REGIME LEGAL ANTERIOR AO DA LEI 4.902/65; INCABIMENTO
DO ADICIONAL DE 20%, NO CASO, DADO TRATAR-SE DE VANTAGEM SUCEDANEA,
E ASSIM INACUMULAVEL COM AS PROMOÇÕES NA INATIVIDADE' (TFR, MS
114.889, REL. MINISTRO JOSE DANTAS): DECISÃO CONFIRMADA.